Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Como regra, de acordo com o artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
3. Após ter a exequente envidado esforços para tanto, sem êxito, ao magistrado se impõe o dever de colaboração, a fim de buscar a razoável duração do processo, bem como a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Tendo o Juízo a quo, de ofício, solicitado consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário, contudo todas sem êxito e, deixando a credora de cumprir com o disposto no artigo 798, inciso II, alínea c, CPC, correta a decisão que sobrestou o processo por 01 (um) ano.
5. Recurso conhecido e desprovido.